Tribunal: TJBA
Processo: 8119293-09.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8119293-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BORGES COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros

Advogado(s)
:
CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário e processual civil. Remessa necessária. Mandado de segurança. Taxa de fiscalização do funcionamento. Reenquadramento fiscal. Empresa sem faturamento no exercício anterior. Prova pré-constituída da inatividade por meio de DCTF. Adequação da via eleita reconhecida. Lançamento tributário vinculado à receita bruta do ano-base. Ilegalidade do enquadramento em faixa superior. Restabelecimento da classificação fiscal correta. Devolução das custas processuais. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária oriunda de sentença proferida em mandado de segurança que rejeitou preliminar de inadequação da via eleita e concedeu a segurança para reconhecer o direito ao reenquadramento fiscal da impetrante, para fins de cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, na faixa correspondente à ausência de faturamento no exercício anterior. A impetração foi instruída com Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais referentes aos exercícios de 2019 e 2020, nas quais consta a condição de pessoa jurídica inativa, com a finalidade de demonstrar a inexistência de receita bruta no ano-base utilizado pelo Município para o lançamento tributário do exercício de 2020. Em embargos de declaração, a sentença foi integrada para determinar também a devolução das custas processuais adiantadas.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar o enquadramento fiscal adotado para a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento, diante da prova documental apresentada; (ii) estabelecer se o lançamento tributário observou os critérios legais previstos na legislação municipal para definição da faixa de tributação com base na receita bruta do exercício anterior; e (iii) determinar se devem ser mantidas a concessão da segurança e a condenação à devolução das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo comprovável por prova pré-constituída, quando a controvérsia dispensa dilação probatória e se resolve pela análise documental e pela correta interpretação da legislação aplicável.
4.As Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais juntadas aos autos constituem documentos oficiais apresentados à Receita Federal e informam a condição de pessoa jurídica inativa, o que comprova, de forma suficiente, a ausência de faturamento no período considerado.
5.A informação de inatividade constante da DCTF goza de presunção de veracidade, especialmente quando o ente tributante não apresenta impugnação específica apta a infirmar a autenticidade ou o conteúdo dos documentos.
6.A controvérsia não exige perícia, oitiva de testemunhas ou produção de outras provas, porque o fato essencial do litígio, consistente na inexistência de receita bruta no ano de 2019, está demonstrado de plano.
7.O art. 140 da Lei municipal nº 7.186/2006 prevê a Taxa de Fiscalização do Funcionamento como tributo fundado no exercício do poder de polícia municipal.
8.O art. 141 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador adota como critério objetivo de enquadramento fiscal da TFF a receita bruta anual do exercício anterior, razão pela qual a cobrança referente ao exercício de 2020 deve observar a receita efetivamente auferida no ano de 2019.
9.Comprovada a inexistência de receita no ano-base, impõe-se o enquadramento do contribuinte na classificação fiscal correspondente à faixa A, e não em faixa superior.
10.O lançamento tributário é atividade administrativa vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, cabendo à autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular o tributo em conformidade com os critérios legais aplicáveis ao exercício correspondente.
11.A estimativa de faturamento eventualmente informada no cadastro inicial não prevalece sobre a realidade fiscal posteriormente consolidada e demonstrada por documentos oficiais, porque o lançamento deve refletir a situação efetiva do contribuinte no exercício anterior.
12.Ao desconsiderar a ausência de faturamento e promover enquadramento em faixa superior à legalmente cabível, a Administração Tributária pratica ato ilegal e viola o direito líquido e certo do contribuinte de ser tributado nos estritos limites da lei.
13.A concessão da segurança não afasta a incidência da taxa nem concede isenção indevida, mas apenas restabelece a legalidade do lançamento mediante reenquadramento na faixa correta.
14.A devolução das custas processuais adiantadas decorre da sucumbência da Fazenda Pública e do princípio da causalidade, uma vez que a parte impetrante saiu vencedora na demanda.
15.A sentença aplica corretamente a legislação tributária municipal e reconhece, com base em prova documental idônea, o direito ao reenquadramento fiscal e à restituição das despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

16.Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8119293-09.2020.8.05.0001, sendo remetente o
JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e interessados
MUNICIPIO DE SALVADOR e
BORGES COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.